Tribunal: TJSP
Processo: 1016421-03.2022.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
r no. 87/96 (Lei Kandir), em observância aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal - Alíquota interestadual fixada por Resolução do Senado Federal, nos termos do artigo 155, inciso II, § 2o, inciso IV, da Constituição Federal – EC 87/15 - Suficiência da Lei Kandir e das disposições constitucionais vigentes para legitimar a cobrança do DIFAL de contribuinte destinatário da mercadoria para seu ativo fixo e uso/consumo - Legalidade da cobrança - Tema 1.093 do E. Supremo Tribunal Federal que diz respeito à operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, motivo pelo qual não incide na hipótese vertente - Denegação da segurança – Reforma da sentença.
2. Reexame necessário e recurso voluntário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016421-03.2022.8.26.0576; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações envolvendo contribuinte destinatário da mercadoria para seu ativo fixo/permanente ou uso/consumo, no Estado de São Paulo - Convênio ICMS no. 93/15 - Normas gerais relativas ao ICMS que foram fixadas pela Lei Complementar no. 87/96 (Lei Kandir), em observância aos artigos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações envolvendo contribuinte destinatário da mercadoria para seu ativo fixo/permanente ou uso/consumo, no Estado de São Paulo - Convênio ICMS no. 93/15 - Normas gerais relativas ao ICMS que foram fixadas pela Lei Complementar no. 87/96 (Lei Kandir), em observância aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal - Alíquota interestadual fixada por Resolução do Senado Federal, nos termos do artigo 155, inciso II, § 2o, inciso IV, da Constituição Federal – EC 87/15 - Suficiência da Lei Kandir e das disposições constitucionais vigentes para legitimar a cobrança do DIFAL de contribuinte destinatário da mercadoria para seu ativo fixo e uso/consumo - Legalidade da cobrança - Tema 1.093 do E. Supremo Tribunal Federal que diz respeito à operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, motivo pelo qual não incide na hipótese vertente - Denegação da segurança – Reforma da sentença.
2. Reexame necessário e recurso voluntário providos.